Tribunal: TJBA
Processo: 8051681-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051681-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: APROVE SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME Advogado(s): MAF 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da ação de execução por quantia certa nº 8148664-42.2025.8.05.0001, ajuizada em face de Aprove Serviços para Construção Civil Ltda., declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes possui natureza consumerista, de modo a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A relação processual ainda não se triangularizou, não havendo prejuízo à parte agravada pela ausência de intimação formal. 4. O contrato de plano de saúde coletivo em exame contempla apenas quatro beneficiários, revelando número diminuto de participantes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas em situação de vulnerabilidade, notadamente em contratos de planos de saúde com poucos beneficiários. 6. Configurada a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa estipulante, aplica-se o CDC e reconhece-se a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. 7. Decisão agravada mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, em que demonstrada a vulnerabilidade da estipulante, competindo às Varas de Relações de Consumo processar e julgar a demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.830.065/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/11/2020, DJe 19/11/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.247/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021; TJBA, AI nº 8020345-93.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 06/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051681-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada APROVE SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator